Tribunal: TJMT
Processo: 1003133-98.2024.8.11.0005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003133-98.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JEAN PETERSON DE CAMARGO - CPF: 621.712.911-68 (RECORRIDO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COORDENADOR PEDAGÓGICO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO ESTRANHO AO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. ESTADO QUE ALEGA IMPEDIMENTO DO CANDIDATO POR LICENÇA POLÍTICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO IMPEDIMENTO NA ÉPOCA DO SURGIMENTO DA VAGA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO (ART. 373, II, DO CPC) NÃO ATENDIDO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO (TEMA 784 DO STF). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Nomeação ajuizada por JEAN PETERSON DE CAMARGO. O juízo de origem declarou a nulidade do ato que nomeou terceiro para o cargo e determinou a nomeação do Recorrido.

2. O Recorrente busca a reforma da sentença sustentando, exclusivamente, que não houve irregularidade administrativa, pois o candidato não pôde ser atribuído à função em razão de estar em gozo de Licença para Atividade Política. Alega que tal situação é vedação expressa no item 14.2, II, do Edital nº 011/2023/GS/SEDUC/MT.

3. É incontroverso nos autos que o Recorrido foi devidamente aprovado e classificado no Processo Seletivo Simplificado e que a Administração Pública nomeou uma terceira pessoa, que sequer participou do certame, para exercer a função de Coordenador Pedagógico (Portaria/Processo nº 1000004797665).

4. A controvérsia reside na justificativa apresentada pelo Estado para não ter convocado o candidato aprovado. Analisando as provas, verifica-se uma evidente inconsistência temporal na tese do ente público. O preenchimento da vaga e o início do ano letivo ocorreram no início de 2024 (janeiro/fevereiro), id. 300764358. Contudo, para justificar a não contratação, o Estado informou na contestação apenas um despacho administrativo datado de agosto de 2024.

5. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabia ao ente público provar de forma inequívoca que, no exato momento em que a vaga surgiu e deveria ter sido preenchida pelo candidato aprovado, este encontrava-se legalmente impedido por estar usufruindo da referida licença política. Desse ônus probatório o Estado não se desincumbiu a contento.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311), consolidou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação surge quando há preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que se configura perfeitamente quando o Poder Público contrata pessoas de forma precária ou estranhas ao certame enquanto existem candidatos aprovados aguardando convocação.

7. Sem a prova do alegado impedimento na época oportuna, a contratação de pessoa não classificada no processo seletivo viola frontalmente os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e do concurso público, restando patente a preterição do Recorrido.

8. Dessa forma, a sentença não merece reparos, aplicando corretamente o direito aos fatos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

9. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10. Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas processuais, face à isenção legal conferida à Fazenda Pública.

11. É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026